Tribunal: TJMT
Processo: 0004912-55.2017.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004912-55.2017.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PABLO ROGERIO VILARINHO DE SOUZA MOITINHO - CPF: 004.188.121-44 (RECORRENTE), DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (ADVOGADO), RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO), ISAC SOUSA ALENCAR - CPF: 057.343.951-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LOHRANA KEURY PEREIRA ALVES - CPF: 733.660.051-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – INADMISSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em que a defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal leve, sob o argumento de que as lesões não geraram perigo de vida à vítima. A decisão recorrida manteve a pronúncia por tentativa de homicídio doloso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes para desclassificar a conduta do réu para crime diverso de homicídio, considerando a intenção no momento do ato (
animus necandi
) e a competência do Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desclassificação prevista no art. 419 do Código de Processo Penal só ocorre quando há prova inequívoca de que o réu não agiu com intenção de matar (
animus necandi
), devendo o caso ser submetido ao Tribunal do Júri em caso de dúvida.
4. As provas colhidas indicam a presença de
animus necandi
, sendo inviável a desclassificação, pois não se pode afastar a intenção homicida com base nos elementos disponíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A desclassificação de crime doloso contra a vida, em sede de pronúncia, exige prova incontestável da ausência de animus necandi. 2. Persistindo a dúvida quanto à intenção homicida, deve-se remeter o caso ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, art. 419; Constituição Federal, art. 5o, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0003771-49.2018.8.11.0009, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, julgado em 21/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso em Sentido Estrito
,

interposto a tempo e modo,
por
Pablo Rogério Vilarinho de Souza Moitinho
, contra a decisão de ID. 201953829, pela qual foi
pronunciado
como autor do crime previsto no
artigo 121, §2°, incisos I, IV e VI c/c §2°-A, inciso I e artigo 14, inciso II, todos do Código Penal
, com as implicações da lei 11.340/06
, para ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Neste grau de jurisdição, a Defesa busca a
desclassificação
para o delito de
lesão corporal leve
, argumentando que as lesões não geraram perigo de vida. (Id. 201953835).

As contrarrazões do MP de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 201953838).

Em sede de
Juízo de Retratação
, o magistrado atuante na instância singela,
manteve a decisão
objurgada, pelos seus próprios fundamentos (Id. 201953839).

Em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 208529657):

Sumário: recurso em sentido estrito – Homicídio qualificado na modalidade tentada (feminicídio) – ação penal ajuizada pelo cometimento do crime tipificado pelo artigo 121, §2o, incisos I (motivo torpe), IV (dissimulação) e VI (feminicídio – por razões da condição do sexo feminino) c/c artigo 2o-A, inciso I (violência doméstica e familiar) e artigo 14, inciso II, todos do Código Penal – sentença de pronúncia – Inconformismo da defesa – Mérito: – pedido de desclassificação do crime imputado na inicial para o delito de lesão corporal leve (artigo 129 do CP) – sem razão o recorrente – elementos indiciários colhidos a partir de depoimentos judiciais e extrajudiciais, bem como a confissão extrajudicial do réu, que embasam a decisão de pronúncia – tese desclassificatória não preponderante nesta fase processual – sentença de pronúncia fundamentada em elementos de convicção angariados nas fases judicial e extrajudicial – presença de indícios suficientes do animus necandi – ausência de prova inequívoca de que o recorrente intentava apenas ofender a integridade física da vítima – impossibilidade de constatação da falta do animus necandi – momento processual que exige mero juízo de admissibilidade da acusação – manutenção da decisão pronúncia – Pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 27.09.2016, por volta das 08h00min., em via pública, na Rua Alpes, Bairro Sena Marques, próximo à
“Creche Padre Daniel”,
Barra do Garças/MT,
Pablo Rogério Vilarinho Souza Moitinho,
por motivo fútil e mediante dissimulação, tentou matar sua ex-companheira
Lohrana Keury Pereira Alves,
desferindo-lhe diversos golpes de arma branca, atingindo-lhe a região massaterina direita, epigástrica, geniana esquerda, hipocondria esquerda, terço superior do braço direito, terço médio do braço esquerdo, terço inferior do antebraço esquerdo, somente não consumando seu intento por motivos alheios a sua vontade.

Em razão desses fatos, ele foi
denunciado
e, após regular trâmite processual, foi
pronunciado
, nos termos do relatório, para ser submetido ao julgamento do Júri Popular, juiz natural para julgar os
crimes dolosos contra a vida
. Contra essa decisão, insurge-se contrariado. Assim, passo à análise recursal.

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO

Postula, sem sede recursal, a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal leve, por entender que as lesões não geraram perigo de vida à vítima. Contudo, sem razão.

A desclassificação é prevista no art. 419 do Código de Processo Penal, que estabelece:

Art. 419. Quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no
§ 1
o
do art. 74 deste Código
e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja.

Do mencionado artigo, extrai-se que a desclassificação ocorrerá apenas quando o Juiz do sumário da culpa estiver
convencido de que o Tribunal do Júri não é competente para julgar o crime em questão
, ou seja, que não se trata de um crime doloso contra a vida.

Nesse contexto, a desclassificação é autorizada somente quando
comprovado, de forma inequívoca
, que o agente não agiu com
animus necandi
(intenção de matar
). Havendo qualquer dúvida
quanto à
intenção do réu
,
prevalece o princípio
in dubio pro societate
, sendo os autos remetidos ao Conselho de Sentença, que é o juiz natural para julgar crimes dolosos contra a vida (art. 5o, XXXVIII, da CF).

Como se vê, para estabelecer se o processo será remetido ao r. Conselho de Sentença, não se discute se as lesões por ele provocadas na vítima geraram perigo de vida, mas sim a sua
intenção no momento da prática delitiva
e, se naquele momento, ele estava imbuído do intento homicida, a competência para o julgamento final do processo é do Júri Popular, conforme estabelecido constitucionalmente.

No ponto, as provas colhidas nos autos, em análise superficial permitida nesta primeira fase, permitem vislumbrar a existência de
animus necandi.

A vítima,
Lohrana Keury Pereira Alves
, ao ser inquirida, esclareceu que foi cercada pelo apelante na porta da creche dos filhos, sendo solicitada a conversar sobre a separação. Relatou que se afastaram um pouco do local para conversar. A depoente afirmou que o apelante insistia em retomar a relação e, diante de sua negativa, ele proferiu a ameaça:
“você não vai ser minha, mas também não vai ser mais de ninguém”
, repetindo-a por três vezes. Em seguida,
ele sacou uma faca que estava escondida e passou a golpeá-la
.

Ainda segundo a depoente,
durante o ataque, a faca entortou momento em que o apelante passou a utilizar pedras para golpeá-la, mesmo quando ela já estava no chão, ferida
. O
apelante só cessou o ataque quando uma pessoa o atingiu com uma pedra na cabeça, momento em que ele se desequilibrou e ela conseguiu fugir de seu alcance.
Esclareceu, ainda,
que sofreu 12 facadas, sendo necessário receber várias suturas e utilizar dreno por 20 dias, tendo que se dirigir diariamente ao Posto de Saúde para curativos e vacinação.

A testemunha
Anália Estefânia Cardoso da Silva
declarou em juízo que presenciou o
apelante sobre a vítima desferindo golpes de faca
. Para ajudá-la,
acertou uma pedrada na cabeça dele
. Afirmou que o atingiu diversas vezes, pois ele
insistia em continuar golpeando a vítima.

A testemunha
Antônio Aparecido Teixeira Gomes
relatou em juízo que reside próximo à creche e estava saindo para o trabalho quando
ouviu a vítima gritando por socorro
. Ao verificar,
viu-a já caída ao solo, com o apelante sobre ela desferindo golpes de faca
. Informou que o apelante logo fugiu do local, momento em que prestou socorro à vítima, que
perdia muito sangue.

No mesmo sentido, as testemunhas
Islla Kelly Gomes Nerus Mota, Karla Voltoline Pereira e Camila Rodrigues da Silva
, funcionárias da creche, afirmaram que o
apelante estava sobre a vítima desferindo os golpes de faca
.

Interrogado, o recorrente afirmou que, no momento dos fatos,
"perdeu a cabeça"
e praticou os atos ora analisados.

Assim, pela prova oral colhida, não resta claro, de maneira insofismável, a possibilidade de se descartar categoricamente o
animus necandi
,
inviabilizando o pedido de desclassificação postulado pela defesa
.

Isso porque os elementos colhidos indicam que o ato somente não foi consumado porque o réu
foi atingido na cabeça por uma terceira pessoa
, o que permitiu que a vítima se desvencilhasse e fugisse do local.

Embora a defesa alegue que as lesões não geraram perigo de vida ou que o meio utilizado era ineficaz, pois uma das testemunhas teria afirmado que se tratava de uma faca pequena, conforme já mencionado, o que atribui a competência ao Conselho de Sentença é a
intenção do agente no momento do crime
. Mesmo que o meio fosse ineficaz, neste momento processual, não haveria alteração no quadro, pois somente o Tribunal do Júri
poderia avaliar se o meio utilizado poderia levar à consumação do delito
. Cabe ressaltar que, no momento do crime, o recorrente também passou a desferir pedradas na vítima.

Portanto, não se pode afastar a intenção homicida, uma vez que as provas disponíveis não permitem concluir pela ausência de dolo na conduta (
animus necandi
), sendo imperativa a remessa dos autos para julgamento perante o e. Tribunal do Júri, em respeito ao brocardo
in dubio pro societate
.

Nesse sentido:

(...)3. A
desclassificação
do crime de homicídio, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos de convicção incontestáveis de que a conduta perpetrada não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que, na espécie, a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus

necandi
na conduta do recorrente impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo in dubio pro societate. (...)(N.U 0003771-49.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

Por estas razões, descabe, neste momento, acolher o pedido formulado para desclassificar a conduta, cabendo tal providencia se for o caso, de competência do c. Tribunal do Júri.

2.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em
sintoni
a com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso em Sentido Estrito interposto por
Pablo Rogério Vilarinho de Souza Moitinho
, mantendo incólume a sentença de pronúncia, para submetê-lo ao e. Tribunal Popular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024